Tribunal: STF
Processo: ARE 1446559
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação dos réus às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes no pagamento de prestação pecuniária e no comparecimento mensal em juízo, bem como ao pagamento de 16 dias-multa, em razão do cometimento do delito tipificado nos arts. 1º, I, II e V c/c art. 11, caput, da Lei 8.137/1990, por vinte e quatro vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 266, fl. 11):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 14, I, II E V, C/C ART. 11, TODOS DA LEI N. 8.137/90, POR VINTE E QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO ANGARIADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS OBTIDAS NA INSTRUÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA IMPERATIVA. DOSIMETRIA. REQUERIDA A FIXAÇÃO DO FRACIONÁRIO DA MULTA-TIPO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO JULGADOR, EM ANÁLISE AO CASO CONCRETO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 273), foram rejeitados, em acórdão assim ementado (Doc. 282, fl. 4):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 12, INCISOS I, II E V, C/C ART. 11, TODOS DA LEI N. 8.137/90, POR VINTE E QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA OMISSÃO INDIRETA NA FUNDAMENTAÇÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO SOMENTE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 EM MOMENTO POSTERIOR. BENESSE NÃO APLICÁVEL AO CASO EM EXAME. OMISSÃO INEXISTENTE. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS”.



    No RE (Doc. 292), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JULIANO ALBERTO MACHIAVELLI e ALESSANDRA MONIQUE SOUZA alegam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da CF/1988, pois não permitiu a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, o qual prevê a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público.



    Sustentam que o instituto despenalizador tem natureza material, de forma que deve retroagir para beneficiar o réu, sob pena de ofensa ao art. 5º, XL, da CF/1988.



    Entendem que deve ser permitido o oferecimento do ANPP, inclusive após o recebimento da denúncia.



    Ao final, requereram o sobrestamento do recurso até que esta SUPREMA CORTE se manifeste definitivamente, nos autos do HC 165.913 (Rel. Min. GILMAR MENDES), sobre o marco temporal para o oferecimento do ANPP.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a controvérsia está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição, se existente, ocorreu de maneira indireta ou reflexa; e (b) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Por fim, rejeitou o pedido de sobrestamento ante a ausência de determinação do relator nesse sentido (Doc. 311).



    No Agravo (Doc. 320), os recorrentes sustentam que houve violação direta à Constituição, bem como que o acórdão recorrido não está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa CARTA MAGNA, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    De fato, a finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir posteriormente a composição, como pretende a defesa – especialmente no presente caso, em que a Lei 13964/2019 entrou em vigor já na fase recursal, onde todas a instrução processual penal já havia se encerrado e o Poder Judiciário proferido decisão de mérito. 



    Nesse sentido: HC 199.950, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191.124-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1.294.303 AgR-segundo-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200.311-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 



    A previsão legal da possibilidade de acordo de persecução penal não abrange a possibilidade de um acordo posterior a sentença judicial poder substituir o pronunciamento do Poder Judiciário.



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente